Tribunal: STF
Processo: ARE 1558801
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Carlos Fernandes Ribeiro e Livia Soares Bello da Silva interpuseram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 348) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 303).



    Não admitido o recurso por decisão do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem (eDoc 382), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 393), aduzindo a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual os recorrentes pretenderam satisfazer a aludida exigência (eDoc 348, fls. 3 - 4): 



    REPERCUSSÃO GERAL 



    3. Inicialmente, cumpre aos recorrentes destacarem a evidente repercussão geral da questão constitucional versada neste recurso extraordinário. 



    4. A e. 7ª Câmara Cível do TJRJ deu provimento à apelação interposta pelos recorrentes, “para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com realização das provas antes requeridas pelos Réus – testemunhas e documental suplementar” (fls. 1.173).



    5. No entanto, ao assim decidir, o e. Tribunal de origem incorreu em flagrante violação ao princípio da vedação das provas ilícitas, esculpido no art. 5º, LVI, da CRFB, na medida em que não se pronunciou sobre a inadequação da inicial, amparada em provas inconclusivas e imprestáveis, sobretudo inquérito civil que não observou o direito previsto no art. 5º, LV, da CRFB. 



    6. Por conseguinte, o v. acórdão recorrido violou o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CRFB), pois, à luz das demais violações, deveria extinguir o processo originário. 



    7. Assim, a partir do presente recurso extraordinário, caberá ao e. Supremo Tribunal Federal decidir se está em consonância com o art. 5º, LIV, LV e LVI, da CRFB, deflagrar ação de improbidade administrativa alicerçada em provas ilícitas. 



    8. Resta claro, portanto, que a matéria objeto deste recurso transborda de interesses subjetivos da causa, como dispõe a parte final do § 1º, do art. 1.035, do CPC, pois envolve os limites dos incisos LV, LVI e LVI, todos contidos no art. 5º da Constituição da República.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente